Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0729511-98.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1344030 prolatado pela 3a Turma Cível nos autos da ação de manutenção de posse n. 0003382-09.2012.8.07.0002, que deu provimento à apelação interposta pelo réu desta ação para acolher a preliminar de nulidade da sentença surpresa e, prosseguindo no mérito, julgar procedente o pedido para manter o autor na posse do imóvel situado na “Chácara Três Irmãos”, 11B, Córrego Pulador, Brazlândia-DF. Os autores da presente ação sustentam a legítima posse da área discutida nos autos e que o réu passou a residir no imóvel apenas de forma precária, autorizado por um contrato de comodato verbal, em razão da relação familiar existente, “uma vez que o réu é genro do segundo autor”. Aduzem que possuem a cessão de direitos da área, diferentemente do réu, que não possui qualquer documento para respaldar sua posse. Alegam que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica infraconstitucional, ao retirar da posse da área os verdadeiros possuidores, bem assim incidiu em erro de fato na apreciação das provas, porquanto desconsiderou a existência do contrato de comodato verbal que permitia ao réu a mera ocupação precária da área. Reafirmam que são os únicos possuidores legais da área, por meio de cessão de direito e demais documentos, desde a década de noventa, tendo sido “os responsáveis por todos os trâmites de instalação de luz elétrica, benfeitorias e pedido de regularização fundiária da área”. Avaliam que, “se houve o exercício de posse interrompido pelo poder público, a interrupção não retira o caráter da posse exercida pelos Autores, muito menos é possível que o réu, terceiro e sem qualquer respaldo legal, passa a ser possuidor da área sem qualquer título de posse”. Informam que no ano de 2008, a Terracap ajuizou ação possessória contra os autores, a qual obteve sentença de procedência do pedido de reintegração na posse do imóvel. Todavia, asseguram que jamais perderam a posse, tendo permanecido na área, da qual buscaram a regularização fundiária. Dizem que, ainda no ano de 2008, por comodato verbal, o segundo autor autorizou o réu a residir na área com sua esposa (filha do segundo autor) e filhos. Afirmam, no entanto, que o réu, agindo de má-fé e com oportunismo, em 2012, aproveitou-se do processo de reintegração da Terracap para motivar a propositura da ação possessória originária contra os aqui autores, baseada em inverdades e desprovida de comprovação da suposta posse. Reclamam que o julgamento rescindendo em favor do réu “apenas se deu em razão da incompreensível desídia dos advogados dos autores”, uma vez que não produziram provas e sequer apresentaram contrarrazões à apelação interposta. Consideram que a reintegração de posse em favor do réu, além de totalmente descabida, afetará diretamente terceiros, parentes do segundo autor, que residem na chácara e sequer participaram da relação processual. Entendem que a decisão rescindenda violou os artigos 1.196 e seguintes do Código Civil. Asseveram que o erro de fato é evidente, tendo em vista que o acórdão rescindendo deixou de considerar um fato existente, isto é, a posse mansa e pacífica dos autores ao longo de décadas, e reconheceu a existência de um fato inexistente, que é a qualidade de possuidor atribuída indevidamente ao réu. Fundamentam o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, incisos V e VIII, do CPC. Pedem a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse em desfavor dos autores e, no mérito, pugnam pela rescisão do acórdão, bem assim novo julgamento para declarar a improcedência dos pedidos possessórios manejados pelo réu na ação matriz. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido liminar. Em que pese a alegação de manifesta violação à norma jurídica e a assertiva de fundado erro de fato, a questão não está evidenciada nesta sede de cognição sumária. Com efeito, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, “a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir”, sem olvidar que, “inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021). Por sua vez, “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1.452.893/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019). Ainda, de acordo com o STJ, “a rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais o magistrado não se valeu para o julgamento, a despeito de existentes nos autos”. Assim, “‘o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido’, porque o fato ‘não alegado’ fica superado pela eficácia preclusiva do julgado – tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC)”. Por isso, “‘o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’ porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória” (REsp 839.499/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/08/2007, DJ 20/09/2007). Na ação matriz (id. 29388194), o réu desta ação rescisória requereu manutenção na posse do imóvel objeto do litígio possessório, alegando, em síntese, que, na década de noventa, os aqui autores invadiram a propriedade rural em que reside. Afirmou que, em 29.08.2008, a Terracap foi reintegrada na posse do aludido bem, quando os autores teriam desocupado o imóvel. Disse que, após a retomada do imóvel pela Terracap, mudou-se para o referido lote, nele exercendo posse mansa e pacífica até que, em meados de 2012, os réus da ação originária (autores desta rescisória) passaram a turbar a sua posse. Em contestação ofertada na ação originária (id. 29388195), os réus defenderam melhor posse, porque estariam na área há mais de vinte anos e possuem justo título, diferentemente do réu, que não teria juntado documento para respaldar sua posse. Aliás, por não ter sido juntada a folha 242 da contestação, não é possível verificar se a celebração de contrato de mútuo verbal foi alegada como matéria de defesa. De todo modo, no julgamento do mérito da demanda, o acórdão rescindendo (id. 28989761), em análise às provas dos autos, reconheceu que o réu detém melhor posse, a quem deferiu a manutenção. Confira-se trecho do voto: Com efeito, é necessário analisar se o demandante comprovou o prévio exercício da posse do imóvel, em observância ao que dispõe o art. 561, inc. I, do CPC. Nesse sentido, convém repisar que o fato do apossamento, que é ato-fato jurídico real, se orienta ao exercício de um dos atributos inerentes ao domínio. Diante do acervo probatório coligido aos presentes autos percebe-se que o demandante, de fato, apossou-se do referido bem. Ademais, o subsequente exercício da posse pelo apelante, após a reintegração à Terracap, está demonstrado a partir da observação dos seguintes documentos: a) compra de insumos para a construção de acessão física no ano de 2010 (Id. 12527038); b) cartão de produtor rural emitido em 2012 (fl. 13, Id. 12527038); c) compra de maquinário e insumos agrícola em 2010 e 2011 (Id. 12527041 e Id. 12527043); d) declaração de exercício da atividade de venda de produtos como feirante (Id. 12527041); e) Boletim de ocorrência relativo ao noticiado furto no bem imóvel em questão (fl. 5, Id. 12527046); e f) Boletim de Ocorrência em relação à turbação exercida pelos réus (fl. 7, Id. 12527046). Diante desse contexto, é possível afirmar que o recorrente, ao ajuizar a presente ação de manutenção de posse, estava, de fato, a exercer a posse em relação ao bem imóvel em referência. Por essa razão, deve ser assegurada a manutenção da posse exercida, tendo sido demonstrada a turbação exercida pelos réus no caso ora em análise, com destaque para o já mencionado boletim de ocorrência e para a própria versão dos fatos adotada pelos réus, que não refutaram a alegação de turbação. (Negritado) Portanto, em sede preliminar, não evidencio manifesta violação à norma jurídica e/ou fundado erro de fato. A valer, o julgado rescindendo não ignorou a passe anterior exercida pelos autores. Bem ou mal, concluiu que após a retomada do imóvel pela Terracap, apenas o réu desta ação passou a exercer posse sobre o terreno. Nesse passo, se as circunstâncias fáticas que circundam a melhor posse alegada foram debatidas nos autos, dentre elas, a interrupção da posse dos autores e nova posse exercida pelo réu após a retomada do imóvel pela Terracap, não resta confirmado que a decisão se fundou em erro de fato. Afinal, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Aqui, pelo que se extrai dos autos, é fato controvertido a interrupção ou não da posse dos autores. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator